Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-40.2014.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007713-40.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 988.705.211-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –
COBRANÇA DE IPTU – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, I, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária.

2.A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN).

3. É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Joseane Carla R. Viana Quinto, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal cumulado com Indenizatória por Danos Morais e Tutela Antecipada n.
0007713-40.2014.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do artigo 487, I, CPC/2015, e não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

A apelante defende em suas razões que a magistrada argumentou em sua decisão que consta o registro de que a CDA foi emitida em 01.11.2013, e protestado em 31.03.2014, datas alheias as apresentadas nos registros de débitos em aberto perante a Prefeitura de Cáceres acostadas as fls. 26/27, que dão conta de débitos com vencimentos em 08/2014 e 06/2018, relativas a 05 (cinco) imóveis diferentes.

Argumenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido da recorrente, sob o principal argumento de que
“não foi demonstrado que a CDA protestada seria irregular na sua origem e após a instrução probatória a autora não logrou êxito em contestar ou rechaçar sua validez no mundo jurídico”

Afirma que justamente pelo fato do débito não estar relacionado dentre os débitos constantes nos registros de débitos em aberto perante a Prefeitura de Cáceres, é que se deve presumir que a dívida não é legítima, pois se fosse constaria na lista de débitos da recorrida, haja vista que tal débito não foi pago.

Assevera que a recorrida sequer contestou a ação, tampouco trouxe provas aptas a comprovarem a existência e origem do débito protestado, tendo se limitado a apresentar histórico financeiro, supostamente pertencente à Recorrente com IPTU’ s vencidos nos anos de 2011 a 2018.

Diz que estando ausente qualquer prova de que havia um débito legítimo a ensejar a cobrança, negativação e protesto, não é razoável deixar de responsabilizar quem desses meios se utilizou ilegitimamente, pois além de indevidas as medidas, causaram danos imensuráveis a recorrente, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com o julgamento procedente da ação, nos termos da inicial [id.
5611901 – pág. 01 à 06].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 5611903 – pág. 01 à 06.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
73524464 – pág. 01 à 02].

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id.
71788950.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal cumulado com Indenizatória por Danos Morais e Tutela Antecipada n.
0007713-40.2014.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do artigo 487, I, CPC/2015, e não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Cinge-se dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais, aduzindo, em síntese, que a requerida inseriu seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida, lhe expondo a uma situação vexatória e humilhante, pois teve

conhecimento dessa situação quando foi realizar uma compra parcelada.

Assevera que ao procurar a Municipalidade, foi confirmada a existência de cadastro imobiliário, bem como dívidas referentes a IPTU — Imposto Predial e Territorial Urbano, motivo pelo qual, as dívidas foram levadas a protesto no Cartório do 3° Ofício de Notas e Protesto.

A autora alega constar 07 (sete) propriedades em seu nome junto ao banco de dados de cadastro imobiliário da requerida, as quais julga estar indevidamente vinculadas ao seu nome, na medida em que desconhece terrenos ou imóveis de sua propriedade, e visando demonstrar o alegado, juntou certidão negativa de propriedade com o fito de demonstrar que jamais teve relação jurídica com a requerida.

Sobreveio sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Cáceres
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal cumulado com Indenizatória por Danos Morais e Tutela Antecipada,
julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do artigo 487, I, CPC/2015.

Inconformada, a apelante defende que estando ausente qualquer prova de que havia um débito legítimo a ensejar a cobrança, negativação e protesto, não é razoável deixar de responsabilizar quem desses meios se utilizou ilegitimamente, pois além de indevidas as medidas, causaram danos imensuráveis a recorrente, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com o julgamento procedente da ação, nos termos da inicial.

Pois bem.
Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda, adianto, desde já, que o recurso interposto pela parte autora/apelante não merece provimento.

Pois bem. É cediço que, em se tratando de crédito tributário referente ao IPTU, o lançamento se faz de ofício, pela autoridade administrativa do Município, anualmente, conforme dispõem expressamente os arts. 142 e 144, ambos do Código Tributário Nacional, verbis:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”

Por sua vez, em sendo realizado o lançamento pela autoridade fazendária, o crédito tributário se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN, dando-se início à fase contenciosa administrativa, mediante abertura do contraditório e oportunizando ao contribuinte o exercício da ampla defesa (art. 5o, inciso LV da CF/88), ou mesmo impossibilitando sua instauração, na hipótese de seu destinatário não possuir interesse de enfrentar o debate e recolher o tributo correspondente de forma voluntária.

Ressalta-se, por oportuno, que a notificação se faz com a entrega do carnê para pagamento ou por qualquer outro meio, inclusive editalício, até porque o IPTU é um imposto anual previsto em lei e todo contribuinte tem obrigação de pagá-lo, até mesmo independentemente de notificação.

Por esse motivo, para que o lançamento do IPTU se concretize não é necessário verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e identificar o sujeito passivo, haja vista que o tributo é lançado à vista dos elementos já existentes no cadastro do imóvel e da lei que contém a planta de valores, restando à autoridade fazendária apenas a função de emitir o carnê e remetê-lo ao contribuinte, o que, repito, equivale à notificação.

Por outro lado, não sendo o crédito tributário impugnado na fase de defesa, tampouco adimplido pelo contribuinte, nasce ao Município o direito de cobrá-lo judicialmente, desde que respeitado o prazo prescricional, mediante inscrição do débito em dívida ativa.

Neste contexto,
é cediço que a certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do que dispõem os artigos 204 do CTN e 3o da Lei n. 6.830/82
,
verbis
:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

“Art. 3o. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Feitas essas considerações, verifica-se, inicialmente, que com relação ao caso em testilha,

é fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido junto aos órgãos de restrição ao crédito, cartório de protesto, por suposta inadimplência frente ao Município de Cáceres/MT, concernente a inscrição em Dívida Ativa provenientes de débitos relacionados ao IPTU, cujo valor do protesto foi de R$ 1.691,37 (mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), conforme certidão positiva de protesto do cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto
[id. 5611678 - pág. 4 – fl.

24].

Ocorre que, pelo que se constata desse documento

[id. 5611678 - pág. 4 – fl. 24],
verifica-se que a certidão de dívida ativa foi emitida em
01.11.2013, e protestada em 31.03.2014, divergindo das datas em que constou o registro de débitos em aberto perante a Fazenda Pública Municipal, vez que consta débitos com vencimentos em 08/2014 e 06/2008, relativos a 05 imóveis em nome da parte autora [
5611678 - pág. 06 e 07

- fl. 26/27].

Malgrado a parte autora alegue que desconhece terrenos ou imóveis de sua propriedade no Município de Cáceres, juntando, para tanto, a certidão negativa de propriedade
[id.
5611678 – pág. 02
- fl. 22]
, tal alegação não se sustenta, pois o referido documento por si só, não comprova que a requerente tenha outros imóveis registrados em seu nome.

Desse modo, caberia a parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre o imóvel, objeto do valor cobrado e inscrito em dívida ativa, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC,

A propósito, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDAO DE INTIMAÇÃO E PROCURAÇÃO AFASTADAS — MÉRITO — EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU — CDA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE - ART. 204 D0 CTN — PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO EMBARGANTE - INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária.

4. A presunção de legitimidade assegurada a CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN).
(AI 680/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE em 21.06.2016)”.

Desta forma, como bem registrou o sentenciante
“ao que se depreende do conjunto probatório, a autora não logrou êxito em comprovar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, conduzindo a manutenção do crédito tributário ora impugnado, julgando improcedente todos os pedidos”.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em razão da ausência dos fatos constitutivos do direito da autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021